Tribunal: TJMT
Processo: 1012351-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012351-34.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Internação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 114.558.341-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Medida socioeducativa. Internação. Substituição por liberdade assistida
.
Recurso
ministerial
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que substituiu a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente L. G. F.
da
S. por liberdade assistida, pelo prazo de seis meses, sob acompanhamento do CREAS. O recurso sustenta a inadequação da substituição em razão da gravidade concreta do ato infracional análogo ao tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), reincidência específica, histórico infracional grave e descumprimento da medida de liberdade assistida, com o desaparecimento do adolescente.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da medida de internação por liberdade assistida, diante de laudos psicossociais favoráveis, deve prevalecer
mesmo com a reincidência e a gravidade dos atos infracionais anteriores; e (
ii
) estabelecer se o descumprimento da nova medida imposta e o desaparecimento do adolescente justificam o restabelecimento da internação.

III. Razões de decidir

3.

A substituição da internação por medida menos gravosa exige análise criteriosa do caso concreto, sendo insuficiente o bom comportamento isolado durante a internação para justificar a progressão, quando há reincidência e gravidade dos atos infracionais.

4.
Os relatórios psicossociais não vinculam o juízo, que decide com base no livre convencimento motivado, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJMT.

5.
A ausência de início da liberdade assistida e o desaparecimento do adolescente demonstram descumprimento da medida e ausência de preparo para o retorno ao convívio social, o que inviabiliza a substituição da internação.

6.
A medida de internação atende aos objetivos previstos no art. 1º, § 2º, da Lei 12.594/2012 (SINASE), especialmente quanto à responsabilização do adolescente e à desaprovação da conduta infracional.

IV. Dispositivo.

8
.

Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
: “
1. A substituição da medida socioeducativa de internação exige a efetiva demonstração da capacidade de reinserção social do adolescente, não sendo suficiente a mera evolução comportamental durante a internação.

2. O descumprimento da medida de liberdade assistida e o desaparecimento do adolescente justificam o restabelecimento da internação como meio necessário à responsabilização e à proteção social
.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 12.594/2012 (SINASE),
arts
. 1º, § 2º, e 42, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2323204/SE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 21.11.2023; STJ, HC 365.164/RJ; TJMT, N.U 1022065-91.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 27.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
d
e Instrumento
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da execução de medidas socioeducativas n. 1002061-73.2024.8.11.0006, que substituiu a medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente Lucas Gabriel Ferreira da Silva pela medida de liberdade assistida pelo prazo d
e 6
meses, a ser acompanhada pelo CREAS.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta a necessidade da manutenção da medida de internação, em razão da gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), da reincidência específica do adolescente e do pouco tempo de cumprimento da medida originária.

Reforça que o adolescente responde por outros atos infracionais análogos a crimes graves como sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa, bem como que não iniciou o cumprimento da liberdade assistida e encontra-se desaparecido, o que denota descumprimento da medida imposta (
Id
281301375).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando os avanços do adolescente no
cumprimento da medida socioeducativa anterior, o comportamento colaborativo e reflexivo evidenciado nos laudos psicossociais, além do suporte familiar à reinserção social (
Id
301007369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso

(
Id
312346354).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que
foi
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontra
m
-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Agravo
d
e Instrumento
interposto contra a decisão
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da execução de medidas socioeducativas n. 1002061-73.2024.8.11.0006.

Ressai da peça acusatória – Id
281301375
:

Trata-se de Guia de Internação Definitiva do adolescente LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA, nascido em 30/09/2007, pois teve representação julgada procedente pela prática do ato infracional correspondente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme sentença de ID n.º 152476583.

De início, convém ponderar que a equipe técnica encaminhou avaliação de medida socioeducativa do adolescente, datada em 13/03/2025, informando que:

1.5 - Avaliação das Habilidades, Interesses e Motivações

Durante o acompanhamento, o adolescente mostrou habilidade, participativo demonstrando interesse e motivações, nas atividades de esportes Lucas demonstrou sua área de interesse no futebol e no aprendizado do jogo de xadrez,
ping

pong
entre outros jogos.

1.6 Avaliação da convivência familiar e comunitária relações afetivas de amizade e de gênero

Conforme acompanhamento realizado com o adolescente e seus familiares, nesse período de internação, Lucas mantém vínculo familiar materno sendo sua avó Vicentina e a tia Adriana, que têm dado apoio e como suas responsáveis, demonstrando disposição em acompanhar durante o cumprimento da medida socioeducativa. A genitora do adolescente está cumprindo pena de privação de liberdade no sistema penitenciário do Estado. Lucas tem 03 (três) irmãos menores de idade que vivem sob os cuidados da avó Vicentina e uma irmã que já é casada e com todos eles tem bom relacionamento afetivo.

No cotidiano comunitário, o adolescente possui um círculo de amizades, na qual foi parte dessas relações
que levou Lucas a ser influenciado negativamente por suas escolhas anteriores. O adolescente tem relatado manter contato com amigos da escola e do bairro, relata a importância de atividades que promovam valores éticos para que os adolescentes e jovens possam participar para não entrar em fatores de risco.

Nas relações afetivas de gênero.

Lucas demonstra compreensão sobre a importância do respeito nos relacionamentos interpessoais, até o momento, não houve registro de comportamentos agressivos ou inadequados por parte do adolescente. Vale ressaltar que é de fundamental importância orientar suas vivências afetivas promovendo maturidade e responsabilidade emocional contribuindo para a reinserção social.

1.7 - Reflexões do
socioeducando
quanto ao ato infracional praticado e de suas consequências.

A atuação da equipe interdisciplinar deve pautar-se na direção dos objetivos da socioeducação, que envolvem, dentre outros, o de facilitar o processo de reflexão do adolescente em relação ao ato infracional e suas consequências. Lucas tem refletido em relação a tratar o outro bem para que possa ser tratado de modo adequado.

O adolescente demonstra arrependimento pelo ato infracional cometido e reconhece que sua ação foi inadequada, compreendendo as consequências tanto
para si quanto para sua família. Durante as conversas realizadas no acompanhamento, ele expressou que, ao refletir sobre sua conduta, percebeu que poderia ter tomado decisões diferentes, evitando a situação que resultou na privação de liberdade.

Além disso, destaca que o apoio da tia Adriana e da avó Vicentina tem sido fundamental para seu processo de mudança, pois sente-se motivado a não repetir os comportamentos anteriores à apreensão e a buscar um futuro melhor. O adolescente também menciona que, a partir dessa experiência, passou a valorizar mais as oportunidades que possui, como a continuidade dos estudos e a possibilidade de construir um caminho diferente. Ele demonstra interesse em seguir uma trajetória longe de novas infrações enfatizando sua intenção de focar no desenvolvimento pessoal e construção de um futuro mais promissor. [...]”

Parecer técnico/sugestões:

No âmbito da unidade de internação, o adolescente apresenta comportamento sociável e colaborativo, com indícios de estabilidade no humor e condutas sem conflitos com os colegas de quarto. O seu comportamento é respeitoso com todos os servidores, respeita as regras e as exigências da medida socioeducativa, dessa maneira o adolescente atingiu as metas de convivência na unidade.

Conforme mencionado anteriormente em relação à reintegração social do adolescente, a família está fortalecida para auxiliá-lo. Lucas vai continuar morando com a avó Vicentina quem sempre o ampara. O adolescente manifestou o desejo de morar com seu tio materno na zona rural da região de São José dos Quatro Marcos, pois acredita que essa mudança lhe proporcionará melhores oportunidades. Portanto, recomenda-se um acompanhamento sistemático da família e do adolescente após a reinserção, visando garantir condições favoráveis ao seu desenvolvimento [...]”

Em que pese a notícia de que o adolescente teria apresentado bom comportamento, a análise conclusiva sobre a manutenção ou substituição da medida socioeducativa deve levar em conta a natureza do ato infracional, a reprovabilidade social e a completa ressocialização do adolescente, motivo pelo qual o Parquet manifestou pela manutenção da internação do Adolescente LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA.

Inobstante a isso, o d. Juízo a quo em decisão de ID n.º 189150146, concedeu a substituição da medida socioeducativa de internação do adolescente LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA para a medida de liberdade assistida pelo prazo de 06 (seis) meses a ser acompanhado pelo CREAS.

As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente têm natureza pedagógica e sancionatória, visando à ressocialização do adolescente em conflito com a lei.

A substituição da medida socioeducativa de internação por outra menos gravosa deve ser pautada pela análise do caso concreto, considerando-se a evolução do adolescente no cumprimento da medida, bem como a gravidade do ato infracional praticado.

O artigo 42,
§
2º, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE) estabelece
:

Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.
(...)

§ 2º A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave.

Contudo,
o mesmo
diploma legal, em seu artigo 1º, § 2º, define que as medidas socioeducativas têm por objetivos:

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (
Sinase
) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.
(...)

§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no
art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
as quais têm por objetivos:

I -
a
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;

II -
a
integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.

Nesse contexto, a jurisprudência tem firmado entendimento de que os relatórios psicossociais, embora importantes para a avaliação da evolução do adolescente, não vinculam o magistrado, que decidirá conforme seu livre convencimento motivado:

“
O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento
motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ, HC n. 365.164/RJ). A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.
”

(N.U 1022065-91.2020.8.11.0000,
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021)

“
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento assente no sentido de que, embora a progressão de medida socioeducativa seja de livre convencimento do juízo, este deverá apresentar justificativa idônea quanto à progressão da medida de internação diretamente para a medida de liberdade assistida, não vinculada ao relatório multidisciplinar do adolescente
”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2323204 SE 2023/0088275-0, Relator.: Ministro
Messod
Azulay Neto
, Data de Julgamento: 21/11/2023)

No caso em análise, verifica-se que o adolescente L
.
G
.
F
.

da
S
.
foi sentenciado à medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), ocorrido em 29/08/2023.

Conforme consta dos autos, o adolescente possui um histórico infracional extenso e grave.

Além do ato infracional de tráfico de drogas que originou a presente execução, o adolescente responde
u o
procedimento

n. 1003731-68.2023.8.11.0011
, onde foi julgada procedente a representação pelos atos infracionais análogos aos delitos previstos no art. 14 e art. 16,
caput,
§1º, ambos da Lei 10.826/2003,
art. 33 da Lei n
.
11.343/2006
e
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
, sendo gerada uma guia de execução definitiva de medida socioeducativa de n
º 64874.2025
.

Embora o relatório psicossocial tenha apontado evolução no comportamento do adolescente durante o período de internação, destacando sua participação em atividades pedagógicas, bom relacionamento com servidores e colegas, além de reflexão sobre o ato infracional praticado, há elementos que indicam que a substituição da medida socioeducativa de internação por liberdade assistida foi prematura.

Um fator determinante para essa conclusão é a informação prestada pelo Juízo a quo de que o adolescente não iniciou o cumprimento da medida de liberdade assistida e encontra-se desaparecido, havendo suspeita de que esteja novamente recolhido no sistema socioeducativo.

Conforme consta das informações
– Id
306528885
:

O adolescente e seus responsáveis foram intimados em 19 de maio de 2025 para dar início ao cumprimento da liberdade assistida junto ao CRAS de Mirassol D'Oeste.
Contudo, em ofício de 10 de junho de 2025, o CRAS informou que a avó do adolescente relatou que ele estava desaparecido há aproximadamente quinze dias.

Diante do descumprimento, o Ministério Público requereu, em 11 de julho de 2025, a expedição de mandado de busca e apreensão.

Este juízo, antes de analisar o pedido do MP, proferiu despacho indicando que o menor se encontraria "recolhido no sistema socioeducativo" e determinou que a Secretaria certificasse tal condição antes de nova vista ao Ministério Público. No mesmo dia, foi juntada aos autos a comunicação deste Tribunal de Justiça acerca do Agravo de Instrumento, solicitando informações.

Esse fato demonstra que, apesar da aparente evolução comportamental durante o período de internação, o adolescente não estava efetivamente preparado para o retorno ao convívio social com as restrições impostas pela medida de liberdade assistida, o que corrobora a tese ministerial de que o tempo de cumprimento da medida de internação não foi suficiente para promover a efetiva ressocialização.

Ademais, considerando a gravidade dos atos infracionais praticados pelo adolescente, sua reincidência e o curto período em que esteve internado (aproximadamente um ano), verifica-se que a medida socioeducativa de internação ainda se mostra necessária para a efetiva
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas de seus atos, bem como para sua adequada integração social.

A substituição prematura da medida de internação por liberdade assistida, neste caso específico, não atende aos objetivos previstos no artigo 1º, § 2º, da Lei do SINASE, especialmente no que se refere à responsabilização do adolescente e à desaprovação da conduta infracional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do adolescente L
.
G
.
F
.
da
S
.
ao cumprimento da medida socioeducativa de internação, com avaliações periódicas conforme determina a lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025